Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. ATIVOS FINANCEIROS. EXECUTADO. SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL OU COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD permite, além do envio eletrônico de ordens de bloqueio, a requisição de informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal.
2. Embora seja possível obter, por intermédio do sistema em questão, as informações pretendidas pelo exequente e embora a utilização dessa ferramenta não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, deve se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade, a fim de não criar embaraços às partes e ao Juízo de 1o Grau.
3. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança – o que ocorreu na espécie.
4. Vale ressaltar que não se trata de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de uma mínima probabilidade de eficácia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.